Tribunal: STF
Processo: AI 250032
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABEAS-CORPUS EX-OFFICIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA
 DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO EXAME DA PRETENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Criminal. Extinção da pretensão punitiva pela
prescrição. Habeas-corpus ex-officio. Impossibilidade, por estarem
ausentes os elementos necessários ao exame do pedido. Divergência de
 julgados não-demonstrada.
Agravo regimental não provido.